Tribunal: TJDFT
Processo: 0727113-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727113-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Almir Augusto Ventura Agravada: Banco Santander (Brasil) S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Almir Augusto Ventura contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante nos autos no 0701577-35.2021.8.07.0011. A decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 73678240) deferiu em parte o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado no recurso, para determinar a suspensão dos descontos efetuados no demonstrativo de pagamento mantido pelo agravante, bem como a inclusão, na fase de cumprimento de sentença, da multa cominatória, nos termos da decisão referida no Id. 236618552 dos autos do processo de origem. Por intermédio da petição referida no Id. 76072433, a instituição bancária agravada alega a ocorrência de nulidade processual em virtude a) da ausência da intimação de seu advogado, devidamente constituído nos autos, a respeito das decisões monocráticas proferidas por este Relator; e b) da intimação pessoal efetuada em endereço diverso daquele indicado nos autos. Por essas razões, requer a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados após a interposição do presente agravo de instrumento. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém observar que a regra prevista no art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, estabelece que a publicação no Diário da Justiça eletrônico “substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal”. Além disso, a Resolução - CNJ no 569, de 13 de agosto de 2024, reiterou o aludido posicionamento ao determinar a prevalência da publicação no DJe para a finalidade de contagem de prazo, nos seguintes termos: “Art. 1o O art. 11, § 3o, da Resolução CNJ no 455/2022 passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 11§ 3o Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios. Art. 2o O art. 18 da Resolução CNJ no 455/2022 passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 18. O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN. (NR) Art. 3o Ficam acrescidos ao art. 20 da Resolução CNJ no 455/2022 os §§ 3o-A e 3o-B, com o seguinte teor: Art. 20 § 3o-A. No caso das pessoas jurídicas de direito público, não havendo consulta no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados do envio da citação ao Domicílio Judicial Eletrônico, o ente será considerado automaticamente citado na data do término desse prazo, não se aplicando o disposto no art. 219 do CPC a esse período. § 3o-B. No caso de consulta à citação eletrônica dentro dos prazos previstos nos §§ 3o e 3o-A, o prazo para resposta começa a correr no quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma do art. 231, IX, do CPC. (NR) Art. 4o O art. 20, § 4o, da Resolução CNJ no 455/2022 passa a vigorar com o seguinte teor: Art. 20 § 4o Para os demais casos que exijam intimação pessoal, não havendo aperfeiçoamento em até 10 (dez) dias corridos a partir da data do envio da comunicação processual ao Domicílio Judicial Eletrônico, esta será considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006, não se aplicando o disposto no art. 219 do CPC a esse período. (NR) Art. 5o Os tribunais e conselhos deverão, no prazo de até 90 (noventa) dias, adaptar seus procedimentos e sistemas às alterações promovidas por esta Resolução. Art. 6o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.” (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde o advogado constituído pela sociedade anônima agravada, Lourenço Gomes Gadelha de Moura, não foi intimado a respeito dos atos processuais referidos no Id. 73678240 e no Id. 75576059. Ocorre que ambas as decisões foram devidamente disponibilizadas no DJe aos 9 de junho de 2025 e aos 28 de agosto de 2025 (Id. 73790176 e Id. 75658562), o que afasta a questão preliminar suscitada pela recorrida. Como reforço argumentativo, em relação à decisão interlocutória referida no Id. 74291981, a sociedade anônima ora agravada foi intimada pessoalmente por meio de oficial de justiça (Id. 74858804). Quanto ao mais, no que se refere à intimação em endereço mantido por filial, verifica-se que não houve a prática de ato ilícito invalidante que tenha suprimido os efeitos da notificação. Com efeito, convém ressaltar que, em atenção à teoria da aparência, admite-se a efetivação da intimação no endereço da pessoa jurídica e por meio de pessoa ou funcionário que aparenta ter poderes para tanto. A propósito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. RECEBIDA. TERCEIRO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pela Teoria da Aparência considera-se válida e eficaz a citação realizada na filial de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto. 2. O mandado citatório encaminhado ao endereço indicado na inicial e onde funcionava a empresa, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento, sem fazer ressalvas, implica em citação válida. 2.1. No caso, o endereço do mandado de citação é o mesmo que a empresa identifica como sendo a sede da empresa em seu contrato social e em sua procuração juntada aos autos. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1348371, 07092398320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA DE TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, pois a intimação administrativa endereçada à devedora foi procedida por meio postal e recebida por terceiro. 2. Em atenção à teoria da aparência admite-se que a citação e a intimação de pessoa jurídica na sede ou na filial da empresa, por meio de pessoa ou funcionário que aparenta ter poderes para tanto. 2.1. A notificação dirigida à ré foi regularmente efetivada no endereço comercial e recebida por pessoa que estava nas dependências da sociedade empresária e aparentava poderes para recebê-la, tendo firmado o aviso de recebimento sem qualquer ressalva. Assim, deve ser considerada válida. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1699913, 0704566-76.2023.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023) (Ressalvam-se os grifos). Face ao exposto, indefiro o requerimento articulado pela sociedade anônima agravada. Publique-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator